Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-23.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000217-23.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), DAMILTON DE ALMEIDA SALLES - CPF: 945.267.102-53 (IMPETRANTE), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE NÃO QUITADO PELA EXECUTADA. DECISÃO JUDICIAL QUE ARQUIVA OS AUTOS SEM ANÁLISE DO VALOR RESIDUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida nos autos no 1000420-97.2022.8.11.0013, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem para reconhecimento de saldo remanescente no valor de R$ 946,11, determinou o arquivamento dos autos da execução. O impetrante alegou que a quantia ainda devida decorre da própria condenação, sendo direito líquido e certo o recebimento integral e atualizado do valor estabelecido em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há saldo remanescente não adimplido pela executada, mesmo desconsiderando a multa por pagamento intempestivo; (ii) analisar se houve ilegalidade na decisão que arquivou os autos sem a apuração da diferença pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Houve condenação por dano moral de (R$ 4.000,00), com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (R$ 2.040,00) e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação (R$ 906,00), totalizando R$ 6.946,00, valor esse que seria devida na data da prolação da sentença (08/07/2022), após incidiria correção monetária pelo INPC e juros. Foi depositado pela executada o valor de R$ 6.937,15 em 23/06/2023, inferior ao devido e sem computar correção monetária e juros.

4.

A diferença de R$ 946,11, devidamente justificada pelo impetrante, decorre da atualização monetária pelo INPC e da incidência de juros legais entre a data da sentença (08/07/2022) e a data do depósito (23/06/2023).

5.

A verificação da existência de saldo remanescente pode ser feita com base em simples cálculo aritmético, não sendo necessário o envio dos autos à contadoria.

6.

A decisão judicial que determinou o arquivamento do feito ignorou a existência de saldo remanescente, configurando ilegalidade apta a ser sanada por meio do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de saldo remanescente em fase de cumprimento de sentença pode ser reconhecida com base em cálculo simples, independentemente da aplicação de multa por descumprimento.

2.

É ilegal o arquivamento do feito executivo quando demonstrada a existência de diferença a ser adimplida pela parte devedora.

3.

O exequente tem direito ao recebimento integral e atualizado do valor constante na sentença condenatória, incluindo juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial prolatada nos autos no 1000420-97.2022.8.11.0013 que indeferiu o pedido de chamamento de feito à ordem de reconhecimento de existência de saldo remanescente no valor de R$ 946,11, a ser adimplido pelo Executado e determinou a remessa dos autos ao arquivo.

Alega que o saldo remanescente não decorre da aplicação de multa, mas sim da própria condenação, que não foi devidamente atualizada pela requerida à época do pagamento. Aduz que a decisão infringiu o direito líquido e certo, sendo o cumprimento do valor integral e atualizado um direito da beneficiária, uma vez que a sentença constitui título executivo judicial, permitindo que o beneficiário exija judicialmente o pagamento do valor devido, por meio da fase de execução.

Ao final, requer que seja deferida a cassação da sentença, reformando a decisão e determinando à reclamada o pagamento do saldo remanescente, bem como seja determinado o seu regular prosseguimento.

Não houve pedido de concessão de liminar.

A Autoridade apontada como Coatora foi comunicada do teor da decisão e deixou de apresentar informações e o Litisconsorte Passivo, embora intimado, deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000217-23.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Impetrante(s):

Damilton de Almeida Salles

Impetrado(s):

Dra Melissa de Lima Araújo - Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Litisconsorte:

Centrais Elétricas de Rondônia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Em 08/07/2022 foi prolatada sentença na ação principal, cuja parte dispositiva dispõe:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência do débito objeto da demanda no valor de

valor de R$ 158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos), referente ao contrato de no 1115683008360306, e por consequente, determinar que a Requerida no prazo de 10 dias providencie a baixa definitiva dos dados do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito;

b) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Apresentados Embargos de Declaração pela empresa reclamada estes foram rejeitados por decisão prolatada em 02/08/2022

Interpostos Recurso Inominado esse foi improvido em julgamento realizado em 25/10/2022 e a Recorrente condenada a pagar

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja decisão transitou em julgado.

Em 02/12/2022 o autor requereu a execução da decisão, no valor de R$ 7.222,00 e em 02/02/2023 atualizou o valor de seu crédito para R$ 8.069,78.

Em 23/06/2023 a empresa executada efetuou o depósito em Juízo no valor de R$ 6.937,15, conforme comprovante juntado nos autos em 27 e 28/06/2023.

Por meio da sentença prolatada em 21/07/2023 foi considerado que a obrigação havia sido satisfeita e julgada extinta a execução ou cumprimento da sentença, bem como houve expedição de Alvará judicial em 28/07/2023, no valor de R$ 6.990,02.

Em 02/08/2023 o exequente disse que houve pagamento parcial pela executada, sem o acréscimo da multa de 10% pelo não pagamento voluntário dentro do prazo estabelecido em lei.

A executada disse que não fora intimada para o cumprimento da sentença, por isso não é devida a multa pleiteada pelo exequente.

O exequente alega que houve a intimação da executada por meio de seu advogado, por isso a multa é devida.

A executada disse que a intimação foi expedida apenas para os patronos do exequente e assim que tomou conhecimento providenciou o pagamento

Por meio da decisão prolatada em 19/03/2024 o Juiz de Direito manteve a decisão que julgou extinta a execução, com o seguinte fundamento,
in verbis
:
“Da análise da aba de expedientes verifico que assiste razão a devedora, uma vez que a intimação para efetuar o pagamento da obrigação foi realizada erroneamente em nome autor (intimação 18824279) e, portanto, não há que falar em saldo remanescente e menos ainda em multa por pagamento fora do prazo legal”.

Em 27/03/2024 o exequente requereu o chamamento do feito a ordem e disse que mesmo excluindo a multa de 10% ainda há saldo remanescente no valor de R$ 946,11 e apresentou cálculos.

Em 27/07/2024 a executada discordou do cálculo apresentado pelo exequente e requereu a remessa dos autos à contadoria para apuração do
quantum
devido.

Por meio da decisão prolatada em 09/12/2024 foi indeferido o requerimento do exequente e determinado a remessa dos autos ao arquivo. Contra esta decisão que houve a impetração deste Mandado de Segurança.

Na sentença foram fixados juros no percentual de 1% ao mês, a partir do evento danoso, como este ocorreu em 18/03/2018, transcorreram 51 meses até a data da prolação da sentença, ocorrido em 08/07/2022, então na data da sentença era devido R$ 4.000,00, mais R$ 2.040,00 referente a 51% de juros, totalizando R$ 6.040,00, como os honorários foram fixados em 15% dará R$ 906,00 gerando o valor total de R$ 6.946,00.

O valor total (R$ 6.946,00) atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a contar da data da prolação da sentença (08/07/2022) até a data da efetivação do depósito judicial (23/06/2023), dá um valor pouco superior ao pleiteado R$ 946,11.

Para chegar a essa conclusão não há necessidade de encaminhar o processo para a contadoria, pois basta utilizar um programa de cálculo disponível na internet e alimentar com a informação do valor, do período de atualização, do índice de correção monetária e do percentual de juros serem utilizados.

Ante o exposto
, CONCEDO A SEGURANÇA, para que seja dado continuidade a execução referente a diferença pleiteada pelo impetrante, ou seja, R$ 946,11, que deverá ser atualizado monetariamente a partir desta 27/03/2024, data do protocolo da petição, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025